Tribunal: CARF
Processo: 13836.720376/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13836.720376/2013-86
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.725 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
BERG STEEL S A FABRICA BRASILEIRA DE FERRAMENTAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
ATRASO ENTREGA DACON. MULTA. CABIMENTO.
O atraso na entrega da Dacon gera a aplicação da multa prevista no art. 7o da
Lei no 10.426/02, com redação dada pela Lei no 11.051/04.
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA NORMA GERAL. RETROATIVIDADE
BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
O Princípio da Especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral. Assim, mesmo com o advento do art. 8o da Lei n° 12.766/12,
dando nova redação ao art. 57 da MP n° 2.158-35/01, o art. 7o da Lei no
10.426/02 permaneceu válido e eficaz.
SUPERVENIÊNCIA DE NORMA QUE EXTINGUIU A DECLARAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
A extinção da DACON se deu, unicamente, em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014, permanecendo, contudo, a
obrigatoriedade de sua entrega quanto aos fatos geradores anteriores.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Presidente e Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.720376/2013-86
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.725 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720376/2013-86

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Carlos Alberto da Silva Esteves
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Em decorrência de atraso verificado na entrega do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais – Dacon referente ao 1o semestre de 2009,
foi lavrado contra a Interessada o Auto de Infração de fl. 09 – vencimento em
07/10/2013, com vistas à cobrança de multa prevista no art. 7o da Lei no
10.426, de 24/04/2002 (com redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051, de
29/12/2004), no valor de R$ 24.714,09.
Inconformada com a exigência, a Interessada apresentou, em 04/10/2013, a
impugnação de fls. 02/08, alegando, em síntese, que:
- com o advento da Lei no 12.766, de 2012, e a consequente
alteração do art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, as
multas por atraso na entrega de declarações sofreram redução
para: a) R$ 500,00 por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham
apurado lucro presumido; e b) R$ 1.500,00 por mês-calendário ou
fração, relativamente às pessoas jurídicas que, na última
declaração apresentada, tenham apurado lucro real ou tenham
optado pelo auto arbitramento;
- sendo a nova lei é mais benigna do que a anterior, cumpre
aplicá-la retroativamente, em obediência ao art. 106, inciso II,
alínea “a”, do Código Tributário Nacional;
- como o Dacon foi entregue com 07 (sete) meses de atraso, a
multa devida no caso concreto, após a redução de 50%, é de R$
1.750,00, dívida esta que já se encontra quitada, conforme Darf
em anexo (fl. 10).”

Analisando os argumentos manifestados pela recorrente na Impugnação, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJOI) julgou o
recurso improcedente, por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.725 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720376/2013-86

A apresentação do Dacon fora do prazo fixado na legislação tributária enseja a
aplicação da multa de que trata o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002 (com
redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em sequência, irresignada com a referida decisão, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (38/53) trazendo, basicamente, os argumentos da retroatividade benigna para a
aplicação da penalidade menos severa prevista no art. 57 da MP 2.158-35/01 ou para a extinção
da penalidade, tendo em vista que a obrigação acessória específica foi extinta e substituída pelo
SPED FISCAL.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O Crédito Tributário contestado no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A questão cinge-se na autuação fiscal por ter a recorrente deixado de apresentar a
Dacon no prazo determinado, 07/10/09, tendo-o feito somente em 19/04/10, desta forma, ficando
sujeita a penalidade prevista no inciso III, do art. 7o, da Lei no 10.426/02, com a redação dada
pela Lei no 11.051/04:

Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos
fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a
apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da
Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:.
I - omissis
.......................................................................................................................
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.725 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720376/2013-86

III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep,
informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; e.
.............................................................................................................................
§ 1o - omissis
..........................................................................................................................
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica
inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no
9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
.......................................................................................................................

(grifo nosso)

Passo a análise dos argumentos trazidos pela recorrente em seu Voluntário.
O sujeito passivo alegou que, por aplicação do art. 106 do CTN, retroatividade
benigna, deveria ser aplicada a penalidade menos severa prevista no art. 57 da MP no 2.158-
35/01, tendo em vista que sua redação foi alterada pela Lei no 12.766/12.
De pronto, a fim de aniquilar a pretensão recursal, vale ressaltar que a alteração
introduzida pela Lei no 12.766/12, a qual foi interpretada de maneira desvirtuada pela
contribuinte, não mais vige, pois foi editada a Lei no 12.873/13, que voltou a alterar o art. 57 da
MP no 2.158-35/01, retornando aos contornos delineados originalmente.
Por outro lado, mesmo que não houvesse tido lugar a nova alteração legislativa,
ainda assim, não assistiria razão à recorrente. Como bem pontuou o Acórdão vergastado, a
questão se resolve por aplicação da especialidade. O princípio da especialidade revela que a
norma especial afasta a incidência da norma geral (Lex specialis derogat legi generali). A
norma se diz especial quando contiver os elementos de outra e acrescentar pormenores. Não há
leis ou disposições especiais ou gerais, em termos absolutos, assim, resultam da comparação
entre elas, da qual se aponta uma relação de espécie a gênero. A norma será preponderante
quando especial.
No caso concreto ora analisado, a jurisprudência é uníssona ao considerar que,
mesmo durante a vigência da redação do art. 57 dada pela Lei no 12.766/12, não houve
revogação, expressa ou tácita, do inciso III, do art. 7o, da Lei no 10.426/02 e, por ser norma
especial, por conseguinte, permaneceu válido e eficaz.
Outra alegação trazida pela recorrente refere-se à extinção da obrigação acessória,
entrega da Dacon, e sua substituição pelo SPED FISCAL, em conformidade com o disposto na
Instrução Normativa RFB no 1.441/14. Assim, segundo ela, estaria se exigindo multa por uma
obrigação acessória não mais existente no ordenamento jurídico, o que permitiria a aplicação da
retroatividade benigna.
Novamente, não assiste razão à recorrente. A extinção da Dacon se deu,
unicamente, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.725 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720376/2013-86

permanecendo, contudo, a obrigatoriedade de sua entrega quanto aos fatos geradores anteriores,
já que as informações correspondentes ainda não se encontravam plenamente supridas pela
Escrituração Fiscal Digital das Contribuições Incidentes sobre a Receita EFD Contribuições, no
âmbito do SPED Sistema Público de Escrituração Digital, o que só veio a ocorrer plenamente a
partir de 2014. Incabível, pois, a aplicação da retroatividade benigna prescrita pelo artigo 106, II,
“b”, do Código Tributário Nacional, uma vez que a realidade não se subsome à hipótese elencada
pela aludida norma tributária.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo-se na integra o Crédito Tributário lançado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital